Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. FORNECEDORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMBUSTÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. RETENÇÃO. VEÍCULO. DEPENDÊNCIAS DO POSTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, pois é inconteste, na hipótese dos autos, a relação de consumo, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o, caput e § 2o, da Lei Consumerista.

2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.

3. Resta configurada a legitimidade ad causam da instituição bancária e da administradora de cartões para responder ação indenizatória manejada por consumidor por suposta falha no sistema de pagamento das empresas prestadoras de serviços integrantes da cadeia de consumo.

4. A frustração experimentada pelo consumidor ao permanecer retido nas dependências de Posto de Gasolina, na véspera de natal e os aborrecimentos sofridos em razão da alegação de não pagamento do valor devido, são fatores que justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A fixação do valor dos danos morais deve observar alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim, desrespeitados os referidos parâmetros, o valor arbitrado deve ser minorado.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.